Tribunal: STF
Processo: HC 215848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Janaína Cerimele Assis Dezan em favor de Guilherme Guirro Fornaziero contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 536.985/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. INIDONEIDADE DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INCORREÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA EXASPERAR A REPRIMENDA, EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. GRAU DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE PENA APLICADO. ESTABELECIMENTO DO MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 9, p. 3)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que a dosimetria da pena foi realizada com excesso, pois o julgador aumentou a pena mínima em um terço para cada uma das duas circunstâncias judiciais que entendeu desfavorável. (p. 4)



    Afirma também serem impróprios os fundamentos utilizados para considerar negativas as circunstâncias judiciais. (p. 5)



    Alega que o aumento pela continuidade delitiva não poderia ser de dois terços, pois só teriam sido cometidos 2 delitos. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixada a pena no patamar mínimo, ou com acréscimo de apenas um terço sobre esse, e seja readequado o regime inicial.



    O ato coator transitou em julgado em 9.3.2020.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desproveu apelação defensiva.



    Transcrevo a primeira fase da dosimetria realizada pela sentença condenatória:



    “Parte-se da pena mínima prevista para os crimes: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. 



    O réu não ostenta antecedentes criminais, mas as provas dos autos revelam que vem se dedicando habitualmente à prática delitiva em análise, a revelar que, a despeito de possuir empresa própria que lhe garantia o sustento, optou pelo mundo do crime, o que somente ocorre com quem não é marginalizado por possuir grande propensão ao ilícito (personalidade desajustada), a justificar aumento de 1/3 nas penas mínimas. 



    As circunstâncias do crime são extremamente graves; a culpabilidade é igualmente incomum. 



    A fraude não é comum; não é aposição de uma assinatura falsa em uma folha de cheques ou o emprego de uma chave micha para se abrir uma porta; é fraude organizada, difundida em uma rede de criminosos da internet, que passam horas a fio em busca de suas vítimas, conforme fica claro na análise dos laudo nos computadores do réu. 



    O bem jurídico protegido fica extremamente periclitado com a ação criminosa, a justificar o verso dessa moeda, que é a punição potencializada para que sirva de exemplo (prevenção geral) e impeça a reiteração (prevenção especial), de modo que se mostra justo novo aumento de 1/3. 



    Não há informações prejudiciais sobre conduta social do réu, os motivos e as consequências do crime, nem sobre o comportamento da vítima, devendo ser considerados como favoráveis. 



    O aumento deve ser único de 2/3, que leva a pena base de 03 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa no valor mínimo”. (eDOC 5, p. 7)



    Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, arbitrando cada fração de aumento a partir das características do caso. O controle de proporcionalidade das Cortes Superiores apenas poderia ocorrer em situações teratológicas, para dimensões superiores à de um terço da pena mínima por circunstância, como adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstância desfavorável. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Regimental não provido”. (RHC 153.197 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.4.2018)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal, no ponto.



    Passo ao restante da dosimetria da pena do paciente, segundo a sentença condenatória:



    “Na segunda fase, inexiste agravante ou atenuante. 



    Na terceira fase, a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 2/3 em razão da continuidade delitiva, porque houve o aproveitamento de um ato nos demais, sendo praticadas mais de sete subtrações, conforme já apontava o extrato de f. 7 e foi confirmado pelo Banco do Brasil. 



    A pena unificada fica em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo para cada dia. Embora se trate de réu primário, as demais circunstâncias analisadas indicam que a necessidade de o regime não ser o mais leve, dentre os cabíveis, de modo que a pena corporal deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, não sendo cabível (pela pena aplicada) ou recomendável (pelas circunstâncias judiciais) a aplicação de pena alternativa ou sursis“ 



    (eDOC 5, p. 7-9).



    Percebe-se uma atecnia na decisão, visto que trata um procedimento de unificação de penas (crime continuado) como a terceira fase da fixação de uma pena (causas de diminuição e de aumento). É preciso, portanto, entender que a pena definitiva do crime de furto é de 3 anos e 4 meses de reclusão, mais 16 dias-multa.



    Como visto, a sentença indicou que teriam sido praticadas “mais de sete subtrações, conforme já apontava o extrato de f. 7 e foi confirmado pelo Banco do Brasil”.



    Todavia, a denúncia imputou ao réu a prática de apenas dois atos de subtração patrimonial, como se vê do eDOC 7, p. 1 e 2. Por outro lado, não consta da sentença que tenha havido aditamento da denúncia.



    A jurisprudência desta Corte não admite que a sentença atribua ao réu fatos não narrados na denúncia, em violação ao princípio da correlação ou congruência. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 176.334 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.5.2021)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – (...) ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE IMPUTAÇÃO E SENTENÇA (“QUOD NON EST IN LIBELLO, NON EST IN MUNDO”) – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE FORAM DESCRITOS, EM SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS, NA PRÓPRIA PEÇA ACUSATÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RHC 99.785 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.8.2014)



    Portanto, o aumento de pena decorrente da pluralidade mínima de infrações – duas – deve corresponder à fração mínima legal – um sexto. (CP, art. 71)



    Como a pena de cada delito foi de 3 anos e 4 meses de reclusão, e 16 dias-multa, a pena conjunta será de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 18 dias-multa.



    Quanto ao regime prisional, viu-se que foi agravado pela existência de circunstâncias judiciais negativas, que lastrearam também a negativa de substituição da pena corporal. Não cabe afastar esses aspectos da sentença hostilizada, nos quais não se discerne nenhuma ilegalidade.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para readequar a dosimetria da pena infligida ao paciente na Ação Penal 0008454-72.2009.8.26.0189, fixando-a em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 18 dias-multa, no valor mínimo legal.



    Publique-se. Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente